Tribunal: TJDFT
Processo: 0735862-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735862-55.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FENAÇÕES INTEGRAÇÃO SOCIAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ASSOCIAÇÃO. DISSOLUÇÃO. IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DE IMPORTÂNCIAS EM FINS DIVERSOS DOS PREVISTOS EM SEU ESTATUTO SOCIAL. 1. No caso dos réus, a prova documental deve ser juntada concomitantemente com a contestação a fim de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada somente em casos específicos, tais como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia. 2. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, de modo que a ele cabe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda. 3. Não há que se falar em sentença ultra petita quando há alinhamento processual entre o provimento jurisdicional e a causa de pedir e o pedido. 4. A associação deve ser dissolvida quando demonstrada por ampla prova documental a ocorrência da hipótese prevista no art. 2o, inc. II, do Decreto-Lei n. 41/1966, qual seja, a aplicação de importâncias recebida por meio de convênios com a Administração Pública em fins diversos dos previstos no seu estatuto social. 5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 2o, inciso II, do Decreto-lei 41/1966, sustentando que, para dissolver uma associação, é necessário que tenha sido comprovado que as importâncias recebidas tenham, de fato, sido aplicadas em fins diversos dos previstos em seu estatuto, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que restou demonstrada a efetiva realização das atividades previstas no Estatuto Social da recorrente, conforme atestado pelo próprio recorrido através de pareceres jurídicos, o que demonstra que houve o emprego correto dos recursos recebidos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 2o, inciso II, do Decreto-lei 41/1966. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O apelado comprovou nos autos amplamente uma série de irregularidades cometidas pela apelante, dentre as quais destaca-se o saque de vultosas quantias; a ausência de identificação do número do convênio em vários documentos, de modo a impossibilitar a aferição do emprego dos recursos; irregularidades de notas fiscais destinadas a comprovar a realização de despesas. Demonstrou, dessa forma, que está configurada a hipótese prevista no art. 2o, inc. II, do Decreto-Lei n. 41/1966” (ID 31226027). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025